Tribunal: TJDFT
Processo: 0046488-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0046488-87.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMUEL CREDMANN, HUMBERTO RODRIGUES DA COSTA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: CUNHA &amp; CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Os presentes embargos de declaração foram incluídos para julgamento na pauta da 16a sessão virtual, designada para o período de 12/05/2021 a 19/05/2021, conforme certificado no ID 24889153. Em 18/05/2021, os advogados do embargante SAMUEL CREDMANN noticiam renúncia aos poderes que lhes foram outorgados e comprovam a notificação da renúncia ao mandante, na forma do art. 112 do CPC (ID 25737834 e seguintes). Não obstante a comunicação comprovada nos autos, dispõe o § 1o do art. 112 do CPC, que durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará representando a parte, desde que lhe seja necessário para lhe evitar prejuízo. Dessa forma, considerando que o julgamento virtual encontra-se previsto para finalizar em data próxima, ou seja, amanhã, mantenho o processo na pauta de julgamento, permanecendo a representação do embargante sob os cuidados dos advogados renunciantes pelo prazo de 10 (dez) dias subsequentes à renúncia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator